Tribunal: TJES
Processo: 5002461-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002461-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TOP CENTER
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interpostos, de um lado, por CESAN e, de outro, pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TOP CENTER em face do v. Acórdão (Id n. 1391098) que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

A CESAN recorre aduzindo, em síntese, que houve omissão em relação à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da CESAN.(Id n. 1443286)

O Condomínio do Edifício Top Center recorre alegando, em suma, (I) contradição na utilização da norma prevista na Súmula 254 do STF para justificar o provimento do Agravo e, consequentemente, fixar a taxa SELIC como índice de correção da condenação, (II) omissão quanto à impossibilidade do provimento

da

peça de Impugnação

ao

Cumprimento

de

Sentença

proposta

pelo

Agravado, uma

vez

que

o

título

de

crédito

que

amparou

a execução

que

se inaugurou no

feito

principal,

corresponde

a

uma sentença

transitada

em

julgado,

(III) missão

sobre

a

totalidade

dos

pedidos recursais perpetrados

pelo

Agravante em

sua

peça, atendo-se

especialmente para

as

seguintes

questões:

(i) Se

deverá

ser

considerado

apenas

o

índice

INPC

– para

efeito

de correção

do

indébito

- do

período

correspondente à data

do

desembolso

até

a

citação

e, apenas

a

SELIC

– para

feito

de correção

do

indébito

- do

período

correspondente

à

data

da

citação

até

o

pagamento; (ii) Se

deverá

ser

considerado

a

SELIC

(em

substituição

aos

juros

de

01%)

+

o

INPC

– para efeito

de

correção

do

indébito

- do

período correspondente

à

data

do desembolso até

o

pagamento

ou,

por

fim; (ii) Se deverá

ser

considerada

somente

a SELIC

(em

substituição

aos

juros

de

01%)

– para

efeito

de

correção

do

indébito

- do período

correspondente

à

data do desembolso até

o

pagamento.

Contrarrazões apresentadas pela CESAN Id n. 1553287.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Setembro de 2021.

DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator..

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interpostos, de um lado, por CESAN e, de outro, pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TOP CENTER em face do v. Acórdão (Id n. 1391098) que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

A CESAN recorre aduzindo, em síntese, que houve omissão em relação à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da CESAN.

(Id n. 1443286)

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Condomínio do Edifício Top Center recorre alegando, em suma, contradições e omissões no julgado.

Contrarrazões apresentadas pela CESAN Id n. 1553287.

É o relatório no essencial.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo, assim, a analisar os recursos.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Passo a análise da irresignação do Condomínio.

Aduz o recorrente que houve contradição no julgamento, eis que o magistrado de piso corrigiu a inexatidão em relação ao índice dos juros ao afirmar que é de 01%.

Todavia, não há qualquer contradição, eis que a sentença (título a ser executado) condenou a requerida à repetição dos valores pagos em excesso com juros e correção monetária a partir de cada cobrança indevida, sem especificar os índices a serem utilizados.

O magistrado, na decisão agravada, entendeu ser aplicável o índice de 1% (um por cento) ao mês, mas, em sede recursal, esta C. Câmara entendeu pela reforma da decisão para adoção da Taxa SELIC.

Não havendo contradição, eis que o objetivo do recurso de Agravo de Instrumento foi a reanálise da decisão agravada.

Quanto à omissão em relação ao trânsito em julgado da sentença “Descabe cogitar de ofensa à coisa julgada, a inclusão, em fase de execução, da Taxa Selic, a título de correção monetária e juros, pois como consignado pelo acórdão recorrido, o título exequendo não fixou quaisquer índices de correção monetária ou percentuais de juros de mora”. (AgRg no REsp 1014108/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 11/03/2009).

Por fim, quanto à forma de cálculo, esclareço que sobre o valor da restituição deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Por sua vez, alega a CESAN em seus embargos de declaração omissão quanto à fixação de honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Conforme se verifica do v. Acórdão, foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento de excesso nos cálculos apresentados pelo exequente.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme “entendimento no sentido de que
são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado
”. (AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 17-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2021).

Dessa forma, sano a omissão fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor do causídico da parte impugnante, no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor cobrado e o devido pelo executado.

Diante de todo o exposto, conheço dos recursos,
dou parcial provimento
ao recurso do Condomínio para esclarecer a forma do cálculo, bem como
dou provimento
ao recurso da CESAN para fixar honorários sucumbenciais.

É o voto.

Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interpostos, de um lado, por CESAN e, de outro, pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TOP CENTER em face do v. Acórdão (Id n. 1391098) que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

A CESAN recorre aduzindo, em síntese, que houve omissão em relação à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da CESAN. (Id n. 1443286)

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Condomínio do Edifício Top Center recorre alegando, em suma, contradições e omissões no julgado.

Contrarrazões apresentadas pela CESAN Id n. 1553287.

É o relatório no essencial.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo, assim, a analisar os recursos.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Passo a análise da irresignação do Condomínio.

Aduz o recorrente que houve contradição no julgamento, eis que o magistrado de piso corrigiu a inexatidão em relação ao índice dos juros ao afirmar que é de 01%.

Todavia, não há qualquer contradição, eis que a sentença (título a ser executado) condenou a requerida à repetição dos valores pagos em excesso com juros e correção monetária a partir de cada cobrança indevida, sem especificar os índices a serem utilizados.

O magistrado, na decisão agravada, entendeu ser aplicável o índice de 1% (um por cento) ao mês, mas, em sede recursal, esta C. Câmara entendeu pela reforma da decisão para adoção da Taxa SELIC.

Não havendo contradição, eis que o objetivo do recurso de Agravo de Instrumento foi a reanálise da decisão agravada.

Quanto à omissão em relação ao trânsito em julgado da sentença “Descabe cogitar de ofensa à coisa julgada, a inclusão, em fase de execução, da Taxa Selic, a título de correção monetária e juros, pois como consignado pelo acórdão recorrido, o título exequendo não fixou quaisquer índices de correção monetária ou percentuais de juros de mora”. (AgRg no REsp 1014108/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 11/03/2009).

Por fim, quanto à forma de cálculo, esclareço que sobre o valor da restituição deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Por sua vez, alega a CESAN em seus embargos de declaração omissão quanto à fixação de honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Conforme se verifica do v. Acórdão, foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento de excesso nos cálculos apresentados pelo exequente.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme “entendimento no sentido de que
são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado
”. (AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 17-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2021).

Dessa forma, sano a omissão fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor do causídico da parte impugnante, no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor cobrado e o devido pelo executado.

Diante de todo o exposto, conheço dos recursos,
dou parcial provimento
ao recurso do Condomínio para esclarecer a forma do cálculo, bem como
dou provimento
ao recurso da CESAN para fixar honorários sucumbenciais.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

embargos de declaração no AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO SANADA.

1 - O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 -

“Descabe cogitar de ofensa à coisa julgada, a inclusão, em fase de execução, da Taxa Selic, a título de correção monetária e juros, pois como consignado pelo acórdão recorrido, o título exequendo não fixou quaisquer índices de correção monetária ou percentuais de juros de mora”. (AgRg no REsp 1014108/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 11/03/2009).

3 - Sobre o valor da restituição deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

4 - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme “entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado”. (AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 17-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2021).

5 - Recurso do Condomínio provido em parte.

6 - Recurso da CESAN provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da CESAN, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TOP CENTER, nos termos do voto do Relator.